Tribunal: TJSP
Processo: 2287951-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Associação. Sindicato. Eleições. Recurso contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender a eficácia da eleição da Diretoria, ocorrida em 2019. Pretensão dos agravantes ao afastamento da Diretoria e à nomeação deles como administradores provisórios. Alegada falta de observância de requisito formal da eleição, referente à publicação, com

Ementa:
Agravo de instrumento. Associação. Sindicato. Eleições. Recurso contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender a eficácia da eleição da Diretoria, ocorrida em 2019. Pretensão dos agravantes ao afastamento da Diretoria e à nomeação deles como administradores provisórios. Alegada falta de observância de requisito formal da eleição, referente à publicação, com antecedência mínima de noventa dias, de edital de convocação para o processo eleitoral, em jornal de grande circulação. Indicativo de que houve a publicação do edital. Agravantes que puderam se inscrever no processo eleitoral e não impugnaram os atos tomados. Fatos controvertidos que afastam a probabilidade do direito alegado. Requisitos não presentes para a concessão da tutela provisória. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287951-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que são agravantes
DEOMAR DOS SANTOS MARQUES JUNIOR, IVETE SANTOS PEREIRA
ALMEIDA e ADRIANA DOS SANTOS RODRIGUES, é agravado SINDICATO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BERTIOGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287951-53.2019.8.26.0000 -Voto no 20081
2
6a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2287951-53.2019.8.26.0000
Comarca: Bertioga (2a Vara)
Agravantes: Deomar dos Santos Marques Junior, Ivete Santos Pereira
Almeida e Adriana dos Santos Rodrigues
Agravado: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bertioga
Juíza: Luciana Mezzalira Mendonça de Barros
Voto no 20.081
Agravo de instrumento. Associação. Sindicato. Eleições.
Recurso contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de
urgência para suspender a eficácia da eleição da Diretoria,
ocorrida em 2019. Pretensão dos agravantes ao afastamento
da Diretoria e à nomeação deles como administradores
provisórios. Alegada falta de observância de requisito formal
da eleição, referente à publicação, com antecedência mínima
de noventa dias, de edital de convocação para o processo
eleitoral, em jornal de grande circulação. Indicativo de que
houve a publicação do edital. Agravantes que puderam se
inscrever no processo eleitoral e não impugnaram os atos
tomados. Fatos controvertidos que afastam a probabilidade
do direito alegado. Requisitos não presentes para a concessão
da tutela provisória. Decisão agravada mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 658/659 dos autos de origem, que em ação
declaratória de nulidade, indeferiu a tutela provisória de urgência
requerida para determinar a suspensão da eficácia de eleições realizados
no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bertioga em agosto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287951-53.2019.8.26.0000 -Voto no 20081
3
de 2019, bem como para afastar a Diretoria Executiva, nomeando os
agravantes como administradores provisórios.
Sustentam os agravantes, em síntese, que houve
violação ao art. 80 do Estatuto do Sindicato, pois o agravado não
convocou, por edital, eleições com antecedência de noventa dias. Afirmam
que a falta de publicação acarretou violação aos princípios da publicidade
e transparência. Diante disso, pedem a concessão da tutela provisória para
que sejam nomeados administradores provisórios, afastando-se a Diretoria
Executiva e a eficácia das eleições ocorridas em agosto de 2019.
Em razão do impedimento ocasional do Relator
sorteado, em decorrência do recesso forense, foi indeferida a tutela de
urgência pelo eminente Desembargador Mendes Pereira, no plantão
judiciário (fl. 26).
Contraminuta a fls. 33/90.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não pode ser provido.
A r. decisão agravada tem o seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287951-53.2019.8.26.0000 -Voto no 20081
4
Os fatos narrados na inicial não são suficientes
para conferir a plausibilidade ao argumento da parte
autora, ou indicar perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, não se encontrando presentes, assim, os
requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do CPC.
Os fatos são controvertidos e somente podem ser melhor
analisados sob o contraditório.
Com efeito, a exemplo do que já consignado
no feito no 1001632-57.2016.8.26.0075, publicidade e
transparência são princípios fundamentais para legitimar e
conferir a legalidade que se almeja em processos eleitorais
típicos
de
organizações/associações
públicas
democráticas. E igualmente essencial que se confira
oportunidade para a livre concorrência, permitindo a todos
os interessados que disponham de meios apropriados para
a disputa, sendo incabível conceber a sustentação do
Estado Democrático de Direito sem esse zelo, prezando
pelo cumprimento dos ditames que regram o processo
eletivo.
Não obstante, os elementos trazidos aos autos
pela parte autora se mostram insuficientes para aferir a
verossimilhança do quanto alegado, sobretudo no que
tange à ausência de adequada publicidade à convocação
para as eleições sindicais, sendo constatado, em análise
superficial, o atendimento aos requisitos elencados no art.
81 do referido estatuto, quais sejam, a publicação de aviso
resumido do edital, ao menos uma vez, em informativos
oficiais e também em jornal de grande circulação da
cidade de Bertioga ou Diário Oficial do Estado, ao que se
observa dos documentos que instruem a inicial. Nessa
medida, a publicação feita no jornal "A Tribuna", de
Santos, não pode ser tomada como irregular, de pronto, à
vista da inexistência de jornal de porte similar nesta
localidade.
Por outro lado, relevante que, embora sustente
a ocorrência de vício fatal quanto à eficaz publicidade do
procedimento eleitoral, supostamente engendrado com o
fim de boicotar ou minimizar a participação democrática,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287951-53.2019.8.26.0000 -Voto no 20081
5
é certo que a parte demandante teria tomado conhecimento
e participado efetivamente do processo eleitoral através
das referidas publicações impugnadas, formando a Chapa
2 Força do Servidor, a qual obteve expressiva votação no
pleito, com apenas 45 votos a menos que o vencedor (pág.
08). Assim, e em análise superficial, a realidade fática
controverte os próprios argumentos autorais, e com eles a
suposta falha na condução do pleito eleitoral.
Diante do exposto, ausentes os requisitos
necessários para o deferimento da tutela pretendida, a
saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano,
INDEFIRO a tutela provisória de urgência, sem prejuízo
de eventual reapreciação, caso diante de novos elementos”.
Alegam os agravantes que o agravado promoveu
eleição para Diretoria Executiva sem observância ao disposto nos arts. 80
e 81 do Estatuto do Sindicato, que preveem a publicação do edital de
convocação para as eleições em jornal de grande circulação, com
antecedência mínima de noventa dias. E, diante disso, requereram o
afastamento da Diretoria Executiva, com a nomeação dos recorrentes ao
cargo de administradores provisórios.
O agravado, em contraminuta, afirma que houve
publicação do edital de convocação no Jornal Sindical, que conta com
tiragem de 1500 exemplares, distribuídos a todos os servidores públicos da
base territorial. Além disso, houve também publicação em jornal da região
“A tribuna”.
Acrescentou, ainda, que durante a condução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287951-53.2019.8.26.0000 -Voto no 20081
6
processo eleitoral pela Comissão regularmente eleita, às vésperas da
eleição, puderam os agravantes, como candidatos da Chapa vencida,
impugnar os atos tomados, o que, entretanto, não ocorreu. Teriam os
agravantes, inclusive, assinado ata que confirmaria a regularidade de todo
o processo eleitoral.
Diante deste cenário, vê-se que, tal como bem
consignado na decisão agravada, os fatos alegados são controvertidos e
deles não se extrai a probabilidade do direito alegado pelos agravantes, o
que afasta, portanto, um dos requisitos necessários à concessão da
pretendida tutela provisória.
As tutelas antecipadas, sejam elas de urgência ou
de evidência, constituem uma exceção ao sistema processual civil que
privilegia o contraditório. No caso específico das tutelas de urgência, para
que sejam concedidas exige-se (a) a presença de elementos que
evidenciam a probabilidade do direito alegado pela parte e (b) perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC).
Assim, em decorrência da própria natureza
excepcional da medida, é necessário que referidos requisitos autorizadores
estejam demonstrados já em etapa de cognição sumária, acima de qualquer
dúvida razoável, o que não ocorre, como visto.
A r. decisão agravada avaliou corretamente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287951-53.2019.8.26.0000 -Voto no 20081
7
requisitos acima e, assim, deve ser confirmada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator